Tribunal: TJDFT
Processo: 0707789-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707789-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: EMILIA FRANCISCA GOMES EMBARGADO: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos modificativos, opostos por EMÍLIA FRANCISCA GOMES em face de decisão que indeferiu a liminar requerida em reclamação criminal para fixar medidas protetivas de urgência em seu favor (ID 69424329). Em suas razões recursais (ID 69571282), a embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades na decisão que indeferiu o pedido liminar. Aponta omissão quanto à incidência obrigatória do artigo 40-A, da Lei Maria da Penha. Alega contradição ao afirmar que a violência não se deu por motivo de gênero, quando há clara relação de dominação e controle sobre a vítima. Afirma, ainda, a ocorrência de omissão quanto à incidência obrigatória do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ. Requer, ao final, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com a consequente concessão das medidas protetivas de urgência em favor da ofendida. Brevemente relatado, decido. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas – o que não é o caso dos autos – a jurisprudência de nossos tribunais admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal. No caso, inexistem as alegadas omissões e contradições. Como mencionado na decisão embargada, o artigo 40-A, da Lei no 11.340/2006, ao estabelecer que Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida, não elimina a necessidade de que seja identificado o requisito do caput, do artigo 5o, qual seja, violência doméstica e familiar baseada no gênero. Além disso, restou expressamente consignado na decisão embargada, que, ao menos na análise preliminar do caso, a despeito da gravidade dos fatos narrados, não se verificou situação de vulnerabilidade da reclamante, motivada pelo gênero, capaz de ensejar a fixação liminar de medidas protetivas de urgência. Assim, concluiu a decisão embargada que, não demonstrada, ainda que de forma incipiente, violência doméstica e familiar contra a mulher motivada pelo gênero, decorrente de uma condição de hipossuficiência e/ou vulnerabilidade da reclamante em relação ao ofensor, inviável a concessão da medida liminar, ao menos até análise da reclamação pelo Colegiado. Como se observa, a embargante busca, em verdade, com os aclaratórios, adequar a decisão embargada ao seu entendimento, para que seja deferido o pedido liminar requerido, não sendo, contudo, esta a via adequada para tanto. Ressalte-se, ainda, que todas as questões apresentadas na presente reclamação criminal serão enfrentadas de forma exaustiva pela Turma Criminal, por ocasião do julgamento de mérito, após a oitiva da parte interessada, informações do juízo reclamado e manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Dessa forma, não se observa vício na decisão embargada. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os REJEITO. Dê-se vista dos autos à parte interessada, conforme requerido (ID 69566555). Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 11 de março de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator